Tribunal: TJSP
Processo: 1049014-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049014-21.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049014-21.2019.8.26.0114 -Voto no 34.405 - rtt
2
Voto no 34.405
Apelação no 1049014-21.2019.8.26.0114
Comarca de CAMPINAS
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO.
ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço
prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral.
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
do teor da r. sentença de fls. 201/202, que julgou improcedente o pedido
inicial, deduzido na presente ação regressiva, condenando a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.
A autora recorre argumentando, em síntese, que o
sinistro ocorreu em razão de falha na prestação de serviços da apelada; sobre
o nexo de causalidade entre os danos e a conduta, conforme documentos; que
não é razoável que guarde os bens; que as perícias necessárias já foram
realizadas; que as concessionárias de energia são obrigadas a manter um
sistema de proteção contra descargas atmosféricas; que a responsabilidade da
concessionária é objetiva; aduz sobre o dever de indenizar; e, aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
224/233,
requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Como bem registrado no v. Acórdão proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049014-21.2019.8.26.0114 -Voto no 34.405 - rtt
3
recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024, de relatoria do Ilustre e
Nobre Desembargador Matheus Fontes, desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado, julgado em 28/03/2018, em parte transcrito: “... Bastaria ratificar os
fundamentos da sentença em ordem a considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, porque em perfeita harmonia com o
conjunto probatório, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp
no 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no
641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Extrai-se que, como bem fundamentado na r.
sentença a qual utiliza como razão de decidir: “... Na linha do quanto
ponderado, a companhia de energia, apesar deste ônus do qual deve se
desincumbir, por outro lado não pode ser privada do direito de produzir a
prova pertinente, não pode ser privada do seu direito ao contraditório.
Requereu a prova pericial, a única capaz de apurar a razão dos danos aos
bens segurados, mas a perícia ficou inviabilizada por culpa da própria
autora, que não diligenciou pela preservação dos bens danificados. Assim,
inviabilizado o contraditório sobre a origem dos danos, por culpa da autora,
a conclusão somente pode ser pela improcedência da pretensão. ...”
Verifica-se que a seguradora requerente, em ação
regressiva, aduz que, em razão de defeito no serviço prestado pela requerida,
equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados foram danificados.
Para alicerçar sua alegação, apresenta Laudos
Técnicos, orçamentos e outros documentos (fls. 23/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049014-21.2019.8.26.0114 -Voto no 34.405 - rtt
4
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos foram produzidos unilateralmente, sem apresentar efetivamente a
causa do dano.
De
fato,
não
constam
dos
documentos
o
detalhamento dos danos elétricos e nem as especificações de como atingiram
suas peças, inexistindo, dessa forma, maneira de comprovar realmente a
responsabilidade da concessionária perante danos do segurado.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de tais
documentos, concluir que as alegadas avarias decorreram de defeito na
prestação de serviço da requerida e, muito menos, que as peças substituídas
necessitavam serem substituídas, não se podendo julgar procedente o presente
pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a apresentação,
em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes danificados, para
realização de perícia judicial, apurando-se, efetivamente, a existência do
proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é da
requerida, pois quem tem a posse do equipamento e dos seus componentes
danificados é a requerente, a qual incumbe a efetiva comprovação de suas
alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Acionamento
do seguro pelo beneficiário. Natureza unilateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049014-21.2019.8.26.0114 -Voto no 34.405 - rtt
5
da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora,
inexistente. Falha no fornecimento de energia não
comprovada. Responsabilidade objetiva que não
afasta fortuito e outras excludentes. Sentença
reformada.
Improcedência.
Inversão
da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP; Apelação
1101266-48.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
28/07/2017) (o grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR
A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional
que
só
pode
ser
adotada
quando
há
verossimilhança de um fato ou hipossuficiência
da parte para prová-lo. Não demonstrado o fato
constitutivo do direito pleiteado, é indevida a
indenização pleiteada. Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100;
Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2017; Data
de Registro: 12/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049014-21.2019.8.26.0114 -Voto no 34.405 - rtt
6
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/04/2017;
Data
de
Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade pela prestação de serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações
da autora Registro de pagamento em sistema
interno não comprova efetiva transferência de
valores aos segurados, o que exige documento
bancário
Jurisprudência deste Tribunal.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049014-21.2019.8.26.0114 -Voto no 34.405 - rtt
7
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
18/10/2017) (o grifo não consta do original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente
Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição com
outros documentos trazidos pela própria autora
Nexo
de
causalidade
não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
Assim, de rigor reconhecer que não cumpriu com o
disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se,
pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto,
ao acolhimento de sua pretensão regressiva.
Por fim, em razão do não acolhimento da pretensão
relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação das demais alegações
recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia da decisão do
mérito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao presente recurso. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049014-21.2019.8.26.0114 -Voto no 34.405 - rtt
8
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator